Tribunal: STJ
Processo: 5001316-40.2022.4.04.7017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210758 - PR (2025/0153879-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA
FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E AMBIGUIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão da Quinta Turma que
reconheceu a legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Nacional para a execução da
pena de multa criminal, em caso de inércia do Ministério Público.
2. A embargante alega ambiguidade e omissão quanto à incidência do art. 51 do Código Penal,
com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que estabelece a competência exclusiva das varas de
execução penal para a execução da multa criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: ( ) a existência de omissão ou de ambiguidade no acórdão
i
embargado quanto à competência exclusiva das varas de execução penal para a execução da
multa criminal; e ( ) a possibilidade de análise de dispositivos constitucionais para
ii
prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração apresentam fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de
Processo Penal.
5. Não há omissão ou ambiguidade no acórdão embargado, que apreciou integralmente as
questões necessárias à solução da lide, embora de forma contrária ao pretendido pela embargante.
6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a legitimidade do
Ministério Público para a execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo
a atuação subsidiária da Fazenda Pública em caso de inércia do Parquet.
8. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51300453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: edbe7e34-9216-4b2c-9695-91bf3b0131cc

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão de mérito por mero inconformismo.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar matéria constitucional, ainda que para
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 669.505/RN, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
25/8/2015
n. 2.720.362/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, EDcl
29/4/2025
no AgRg no HC n. 864.422/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de
.
10/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: edbe7e34-9216-4b2c-9695-91bf3b0131cc

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210758 - PR (2025/0153879-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA
FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E AMBIGUIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão da Quinta Turma que
reconheceu a legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Nacional para a execução da
pena de multa criminal, em caso de inércia do Ministério Público.
2. A embargante alega ambiguidade e omissão quanto à incidência do art. 51 do Código Penal,
com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que estabelece a competência exclusiva das varas de
execução penal para a execução da multa criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: ( ) a existência de omissão ou de ambiguidade no acórdão
i
embargado quanto à competência exclusiva das varas de execução penal para a execução da
multa criminal; e ( ) a possibilidade de análise de dispositivos constitucionais para
ii
prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração apresentam fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de
Processo Penal.
5. Não há omissão ou ambiguidade no acórdão embargado, que apreciou integralmente as
questões necessárias à solução da lide, embora de forma contrária ao pretendido pela embargante.
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a legitimidade do
Ministério Público para a execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo
a atuação subsidiária da Fazenda Pública em caso de inércia do Parquet.
8. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão de mérito por mero inconformismo.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar matéria constitucional, ainda que para
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 669.505/RN, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
25/8/2015
n. 2.720.362/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, EDcl
29/4/2025
no AgRg no HC n. 864.422/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de
.
10/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
contra
FAZENDA NACIONAL
acórdão da Quinta Turma, assim ementado:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal para que, ante
sua inércia em promover a execução da pena de multa, seja oportunizada à
Procuradoria da Fazenda Nacional a adoção de medidas pertinentes à execução da
sanção pecuniária.
2. A Fazenda Nacional pleiteia o sobrestamento do feito em razão da pendência do
julgamento do Tema n. 1.219/STF, ou a reforma da decisão a fim de se reconhecer a
legitimação exclusiva do Ministério Público para a execução da multa.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

3. Uma questão em discussão trata da necessidade de sobrestamento do processo
devido à repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema n. 1.219.
4. Outra questão consiste em saber se a legitimidade para execução da pena de multa
criminal é exclusiva do Ministério Público ou se, em caso de sua inércia, a Fazenda
Pública detém legitimidade subsidiária.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 1.377.843
/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o sobrestamento dos processos ainda
pendentes de julgamento sobre o tema, razão pela qual podem ser apreciados pelo
Superior Tribunal de Justiça.
6. No julgamento da ADI n. 3.150/DF, o STF afirmou que: ( ) a redação dada pela
i
Lei n. 9.268/1996 ao art. 51 da LEP não alterou o caráter de sanção criminal da multa
penal, de modo que, se não for paga nos 10 dias após o trânsito em julgado da
sentença (art. 50 do CP), sua execução será movida prioritariamente pelo Ministério
Público no Juízo das Execuções Penais, observados os arts. 164 e seguintes da LEP; (
) se devidamente intimado o
não agir no prazo de 90 dias, a advocacia da
ii
Parquet
Fazenda Pública será legitimada subsidiariamente para a execução fiscal da multa na
Vara das Execuções Fiscais, pois se trata também de 'dívida de valor'.
7. Esse entendimento continuou intacto após a vigência da Lei n. 13.964/2019, que
confere ao art. 51 do CP sua redação atual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
'1. Os processos relacionados ao Tema n. 1.219/STF não devem
Tese de julgamento:
ser sobrestados, podendo ser apreciados pelo STJ. 2. Após a nova redação dada ao
art. 51 do CP pela Lei n. 13.964/2019, a Fazenda Nacional continuou legitimada de
forma subsidiária para a execução de pena de multa ante a inércia do Parquet
(legitimado prioritário).'.
Código Penal, art. 51.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.695.983/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no
24/9/2024
AREsp n. 2.096.601/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
;
24/8/2022
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 441.809/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de
; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.806.025/SP, Rel. Min. Sebastião
16/4/2021
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
; STF, ADI n. 3.150/DF, Rel. originário
5/11/2019
Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe-170 publicado em
." (e-STJ, fls. 208-209).
6/8/2019

Em suas razões, a embargante alega ambiguidade e omissão quanto à incidência da
norma de competência absoluta fixada pelo art. 51 do CP, com a redação dada pela Lei n. 13.964
/2019, o qual estabelece que, "'transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal', não sendo mais possível sua execução perante as
varas da fazenda pública." (e-STJ, fl. 226).
Dessa forma, sustenta que o único legitimado para titular a execução da multa
criminal perante o Juízo das Execuções Penais é o Ministério Público. Aduz que não há mais
espaço para a competência de ambas as instituições.
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

Defende que houve ofensa ao princípio da legalidade (art. 5o, II, 37,
, da CR
caput
/1988). Argumenta, ainda, omissão quanto à violação do art. 129, I, da CR/1988.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que este Órgão
Colegiado se manifeste sobre: (i) a omissão quanto à competência exclusiva e absoluta, em razão
da matéria, das varas de execução penal para a execução das penas de multa; (ii) a ambiguidade
ao admitir a atribuição subsidiária da Procuradoria da Fazenda Nacional para a execução das
multas penais ao tempo em que reconhece a competência exclusiva da Vara de Execução Penal;
(iii) a omissão quanto à violação aos arts. 5o, II; 37,
, e 129, I da Constituição da República,
caput
para fins de prequestionamento.
.
É o relatório
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E TRATADOS INTERNACIONAIS QUE
NÃO DIZEM RESPEITO À CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SIMPLES PRETENSÃO DE REVISÃO DO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no AREsp n. 669.505/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/8/2015
25/8/2015

No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão ou ambiguidade,
conforme quer fazer crer o embargante. Ao contrário, verifica-se que o acórdão ora embargado
apreciou integral e satisfatoriamente todas as questões necessárias à solução da lide, embora o
tenha feito de modo contrário ao pretendido.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever o inteiro teor do voto condutor:

"Preliminarmente, cumpre ressaltar que 'o Supremo Tribunal Federal, quando do
reconhecimento da repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF),
não determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de
julgamento e, por via de consequência, não há óbice à apreciação do presente feito
pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.). Precedentes.'
27/6/2023
30/6/2023
(AgRg no AREsp n. 2.695.983/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/9/2024
24/9/2024
De fato, até o ano de 1996, a redação dada pela Lei n. 7.209/1984 ao art. 51 do
Código Penal permitia que a pena de multa viesse a ser convertida em pena de
detenção caso o condenado solvente deixasse de pagá-la ou frustrasse a sua execução.
Com a redação dada ao art. 51 do CP pela Lei n. 9.268/1996, proibiu-se a conversão
da multa em detenção e, além disso, permitiu-se que a pena de multa venha a assumir
a qualidade de dívida de valor:
'Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
será
multa
considerada
,
dívida de valor aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da
, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
Fazenda Pública
prescrição.' (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o/4/1996, grifou-se)
A respeito dessa redação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.
3.150/DF, afirmou que, com a vigência da Lei n. 9.268/1996, a multa penal não
perdeu o seu caráter de sanção criminal, razão pela qual, caso não seja paga dentro de
10 dias depois do trânsito em julgado da sentença (art. 50 do CP), ( ) deverá ser
i
executada prioritariamente pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções
Penais, observado o procedimento descrito pelos arts. 164 e seguintes da LEP. Na
ocasião, assentou-se que, ( ) apenas se o
, devidamente intimado, deixar de
ii
Parquet
propor a execução da multa no prazo de 90 dias, poder-se-á, por também se tratar de
'dívida de valor', admitir a legitimidade (subsidiária) da advocacia da Fazenda
Pública para a execução fiscal da multa, em Vara das Execuções Fiscais. Veja:
'EXECUÇÃO
PENAL.
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PENA
DE
MULTA.
LEGITIMIDADE
PRIORITÁRIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou
dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, , da
c
Constituição Federal.
2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do
Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser
subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente
para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal,
explicitar que a expressão 'aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição', não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público
para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i)
O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de
multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos
artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa)
dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da
Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na
própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980."
(ADI n. 3.150/DF, Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe-170 publicado em
13/12/2018
).
6/8/2019
Ademais, em 2019, pelo menos parte do entendimento firmado no julgamento da
ADI n. 3.150/DF parece ter sido referendada pela redação dada ao art. 51 do Código
Penal pela Lei n. 13.964/2019:
'Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
será
multa
executada
e será
,
perante o juiz da execução penal
considerada dívida de valor aplicáveis as
, inclusive no que concerne às
normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública
causas interruptivas e suspensivas da prescrição.' (Redação dada pela Lei n. 13.964, de
2019, grifou-se) (Vide ADI n. 7032)
No Superior Tribunal de Justiça, ambas as Turmas as quais integram a Terceira
Seção – superando o entendimento até então vigente no STJ, descrito na Súmula n.
521 do STJ – curvaram-se à orientação da Suprema Corte:
'PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE
HABEAS CORPUS
MULTA. NATUREZA JURÍDICA. DÍVIDA DE VALOR. COMPETÊNCIA. JUÍZO
DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO SUPERADO. ADI 3.150/DF – STF.
NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração,
como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade
ou obscuridade existente no julgado, ou, ainda, segundo a jurisprudência e doutrina,
corrigir eventual erro material.
2. No julgamento do Recurso Especial 1.519.777/SP, sob a égide do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, a Terceira Seção deste Superior Tribunal havia
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

firmado o entendimento de que, 'após a nova redação do art. 51 do CP, dada pela Lei
9.268/1996, a pena pecuniária é considerada dívida de valor e, desse modo, possui
caráter extrapenal, de forma que sua execução é de competência exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Pública'.
3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, em
,
13/12/2018
declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições – perda de
bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos –, é espécie de
pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo,
assim sua natureza de sanção penal.
4. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em dissonância com o novel
entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI n. 3.150/DF, motivo pelo qual
deve ser reformado.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para, adotando a nova
orientação firmada pelos Tribunais Superiores, anular o acórdão embargado e
determinar ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que analise o mérito do
pedido de indulto da pena de multa, nos autos do Agravo n. 9000128-
18.2017.8.26.0050, afastado, portanto, o entendimento de que a pena pecuniária seria
somente dívida de valor e sua cobrança de competência exclusiva da Fazenda Pública.'
(EDcl no AgRg no HC n. 441.809/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/4/2021
16/4/2021
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP
PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL
RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE
). EFEITO
6/8/2019
VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do
preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da privação
de liberdade e de outras restrições – perda de bens, prestação social alternativa e
suspensão ou interdição de direitos –, é espécie de pena aplicável em retribuição e em
prevenção à prática de crimes.
2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária,
para cobrar a multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado. A
legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária,
dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias
contados a partir da intimação para a execução da reprimenda.
3. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de
multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos
artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa)
dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da
Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI
n. 3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, DJe
).
6/8/2019
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocorrido em
, firmou o entendimento de que 'a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa
13/12/2018
penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é
inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção
criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério
Público perante a Vara de Execuções Penais' (CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe
).
23/8/2019
5. As declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, são dotadas de
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário.
Portanto, fixada a interpretação constitucional do tema pelo Pretório Excelso, no
exercício de controle concentrado, impõe-se a superação da jurisprudência desta Corte
Superior que há pouco decidia pela ilegitimidade do Ministério Público para a
execução da pena de multa.
6. O Tribunal paulista dispôs que embora o art. 51 do Código Penal, com a redação
dada pela Lei n. 9.268/1996, disponha que, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se a ela legislação
relativa à Fazenda Pública, ela não perdeu o seu caráter penal, permanecendo
inalterados os efeitos decorrentes da condenação, razão pela qual é o Juízo das
Execuções Criminais o competente para apreciação do pedido de indulto da multa
inadimplida. [...] Quanto ao pedido de extinção da punibilidade do agravante,
independentemente do pagamento da pena pecuniária, melhor sorte não assiste à douta
Defesa. [...] Realmente, dispõe o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela
Lei n. 9.268/1996, que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa
será considerada dívida de valor, devendo ser aplicada com relação a ela a legislação
relativa à Fazenda Pública. [...] Entretanto, mesmo sendo considerada dívida de valor,
a pena de multa, como já mencionado, não perdeu seu caráter penal, permanecendo
inalterados os efeitos decorrentes da condenação, com o que não se pode falar em
extinção da punibilidade da pena de multa pelo não pagamento.
7. As razões colacionadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo estão em
conformidade com o novo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser mantidos.
8. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao recurso especial.'
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.806.025/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/10/2019
5/11/2019
Ou seja, após a vigência Lei n. 13.964/2019 – que confere ao art. 51 do CP a sua
redação atual –, continua intacto o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI n. 3.150/DF.
Em resumo, caso a pena de multa não seja recolhida no prazo de 10 dias do trânsito
em julgado da sentença penal condenatória (art. 50 do CP), ( ) prioritariamente, o
i
Ministério Público deverá executá-la perante o Juízo das Execuções Penais,
observado o procedimento descrito pelos arts. 164 e seguintes da LEP; e, ( ) somente
ii
se o
, devidamente intimado, deixar de propor a execução da multa no prazo
Parquet
de 90 dias, poder-se-á admitir a legitimidade (subsidiária) da advocacia da Fazenda
Pública para a execução fiscal da multa, em Vara das Execuções Fiscais.
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

Desse modo, se o Ministério Público deixou de ajuizar, perante o Juízo da Execução,
a execução da pena de multa no prazo de 90 dias – como ocorreu no caso aqui
examinado –, caberá à advocacia da Fazenda Pública o exercício da sua legitimidade,
ainda que subsidiária, para a cobrança da sanção pecuniária.
Nessa conjuntura, aliás, tive a oportunidade de ressaltar que, 'mesmo após a alteração
decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019, a
Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos
valores"' (AgRg no AREsp n. 2.096.601/RS, de minha relatoria, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
24/8/2022
No mesmo sentido:
'DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
PENA
DE
MULTA.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública para execução de pena de multa criminal, em caso de inércia do Ministério
Público.
2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ, que reconhece a
legitimidade prioritária do Ministério Público para execução da multa, mas não
exclusiva, permitindo a atuação da Fazenda Pública de forma subsidiária.
3. A Fazenda Nacional pleiteia o sobrestamento do feito em razão da repercussão
geral reconhecida pelo STF no Tema n. 1219, ou, alternativamente, a reforma da
decisão para reconhecer a exclusividade do Ministério Público na execução da multa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para execução da pena
de multa criminal é exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda Pública possui
legitimidade subsidiária em caso de inércia do Parquet.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a legitimidade do Ministério Público para
execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação
subsidiária da Fazenda Pública.
6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n. 1219
não implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ.
7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do STJ,
que mantém a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública após a vigência da Lei
13.964/2019.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. A legitimidade do Ministério Público para execução da pena
de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação subsidiária da Fazenda
Pública. 2. A pendência de julgamento de tema com repercussão geral no STF não
implica sobrestamento de recursos especiais no STJ.'
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51; Lei de Execução Penal, art.
164.
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
27/6/2023
30/6/2023
AREsp n. 2.222.146/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.'
9/5/2023
15/5/2023
(AgRg no REsp n. 2.141.372/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/11/2024
25/11/2024
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA
DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. ADVENTO DO
PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça no sentido de que, mesmo após a vigência da Lei n. 13.964
/2019, perdura a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena
de multa, uma vez que a legitimidade do Ministério Público para a cobrança da sanção
pecuniária é prioritária e não exclusiva. Precedentes.
2. Desse modo, é permitido à Fazenda Pública propor a execução da pena de multa
subsidiariamente, dependendo da hesitação do órgão ministerial em promover a
cobrança dentro do prazo de 90 dias, contados a partir da intimação para a execução
da reprimenda.
3. Agravo regimental desprovido.'
(AgRg no REsp n. 1.937.252/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
11/9/2024
'PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF SEM A
DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS PENDENTES.
DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PELO
STJ. EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE MULTA. ART. 51 DO CP, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA FAZENDA PÚBLICA. A GRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 1.377.843
/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o sobrestamento imediato dos processos
ainda pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há óbice à apreciação do
presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial
pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que 'o Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para
execução dos respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação
do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019' (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS,
relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta
Turma, DJe de
).
2/12/2022
3. Agravo regimental desprovido.'
(AgRg no RMS n. 71.317/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
21/3/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

É o voto." (e-STJ, fls. 214-220).

Ressalte-se, ademais, que, de acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
Por fim, imperioso esclarecer que carece ao Superior Tribunal de Justiça
competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal.
A respeito, anotem-se os seguintes precedentes:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega contradição no julgado, afirmando a desnecessidade de
reexame de provas para afastar a decisão de pronúncia e o reconhecimento das
qualificadoras do delito, além de omissão quanto à fixação de honorários ao defensor
dativo e necessidade de prequestionamento para interposição de recurso
extraordinário.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique o acolhimento
dos embargos de declaração.
4. A questão também envolve a análise da competência do Superior Tribunal de
Justiça para fixação de honorários advocatícios e para o prequestionamento de
matéria constitucional.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade, tendo as teses sido devidamente analisadas, com aplicação do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
6. A fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo, por atuação na
fase recursal no âmbito do STJ, é de competência do Estado de origem e deve ser
pleiteada naquela instância.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
8. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida ou
para manifestar mero inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "'1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
matéria já decidida. 2. A fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

dativo é de competência do Estado de origem. 3. Não compete ao STJ examinar
dispositivos constitucionais para prequestionamento visando à interposição de
recurso extraordinário'.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1776521/TO, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.766.924
24/6/2021
/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
11/3/2025
DJEN de
."
19/3/2025
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
CORPUS
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis,
também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.
2. A concessão do
foi fundamentada, de modo suficiente, na
habeas corpus
jurisprudência preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo
acórdão.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um,
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se sobre dispositivos constitucionais,
ainda que para prequestionamento, conforme precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no HC n. 864.422/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
10/10/2024

Dessa forma, considerando que a decisão embargada foi proferida em consonância
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de
vício a ser integrado em sede de embargos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 2295e8b6-8659-497b-96eb-c9b4fa44d7de

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0153879-3
REsp 2.210.758 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50013164020224047017 50027079820204047017
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515122704083812@
2025/0153879-3 - REsp 2210758 Petição : 2025/0085216-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:16
Código de Controle do Documento: 97407D40-EA89-472F-BCE3-3488C3F5D005